Tribunal: STF
Processo: AI 842928
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I – De fato, o acórdão embargado não analisou a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício.



    II – No caso sob exame, não se vislumbra situação configuradora de constrangimento ilegal a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    III – Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.